Tribunal: TJES
Processo: 5001821-73.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001821-73.2025.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: JOAO MARCOS ARAUJO DA SILVA

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS. NOVOS CRIMES SEM RELAÇÃO COM OS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE ORDEM DE PRISÃO NO SISTEMA INFOPEN. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU.

A prisão preventiva deve observar os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, especialmente a contemporaneidade entre os fatos e a necessidade da medida extrema.

No caso, o homicídio em questão ocorreu há mais de 22 anos, sem elementos concretos atuais que justifiquem a segregação cautelar do recorrido.

Os novos crimes mencionados pelo Ministério Público não guardam relação com os autos e, conforme consulta ao sistema INFOPEN, não há qualquer mandado de prisão em aberto contra o recorrido.

Recurso desprovido, mantendo-se a decisão que indeferiu a prisão preventiva.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5001821-73.2025.8.08.0035
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: JOAO MARCOS ARAUJO DA SILVA

VOTO

Cuida-se de
Recurso em Sentido Estrito,
interposto pelo
Ministério Público do Estado do Espírito Santo,
contra decisão proferida pela Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal de Vila Velha, que indeferiu o pedido de prisão preventiva de
João Marcos Araújo da Silva,
acusado da prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I, do Código Penal), sob o fundamento de que os fatos narrados na ação penal ocorreram há mais de 22 anos (ID 11840092)
.

O recorrente alega que a decisão merece reforma, pois o recorrido possui antecedentes criminais e responde a outra ação penal recente pela prática de três crimes de estupro de vulnerável.

Sustenta que há risco concreto de reiteração criminosa e a necessidade de resguardar a ordem pública, requisitando, portanto, o restabelecimento da prisão cautelar.

O cerne da controvérsia recursal reside na necessidade da prisão preventiva do recorrido, frente ao homicídio ocorrido em 2002 e as novas alegações de prática criminosa, especificamente um novo homicídio e três crimes de estupro de vulnerável.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que a prisão preventiva deve observar os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, incluindo o requisito da contemporaneidade.

Nesse sentido, cito precedente.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E ART. 241-B DO ECA.
PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. PERICULUM LIBERTATIS NÃO DEMONSTRADO.
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. SUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. RECURSO MINISTERIAL NÃO PROVIDO.

[...]

2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.

[...]

4.
Conforme decidiu esta Corte Superior, "pacífico é o entendimento de que a urgência intrínseca às cautelares, notadamente à prisão processual, exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende com a prisão evitar. A falta de contemporaneidade do delito imputado ao paciente e a não ocorrência de fatos novos a justificarem a necessidade de segregação tornam a prisão preventiva ilegal, por não atenderem ao requisito essencial da cautelaridade"
(HC n. 493.463/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 11/6/2019, D Je 25/6/2019).

[...]

(AgRg no AgRg no HC n. 894.211/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/11/2024, DJe de 26/11/2024.)

No caso dos autos, os fatos ocorreram há mais de 22 anos, sem que tenha havido qualquer intercorrência relevante que justifique a revisão da liberdade do recorrido.

Ademais, conforme apurado em consulta ao sistema INFOPEN, não há qualquer mandado de prisão em aberto referente aos novos crimes mencionados pelo Ministério Público.

A inexistência de decretação de prisão nesses outros processos reforça a conclusão de que não há elementos concretos e atuais a justificar a custódia cautelar do recorrido no presente caso.

Dessa forma, ausente a contemporaneidade entre os fatos do homicídio ora em julgamento e a suposta necessidade de prisão com base em crimes diversos, além da inexistência de ordem judicial para segregação do recorrido nos novos feitos, entendo que não se justificam as alegações do Ministério Público.

Diante do exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão objurgada que indeferiu a prisão preventiva do recorrido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do e. Relator para negar provimento ao recurso